Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707078-84.2018.8.07.0007 EMBARGANTES: VILMAR RIBEIRO, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO EMBARGADA: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMAR RIBEIRO, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA e GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO (ID 18928390) contra decisão desta Presidência (ID 18527971) que determinou o sobrestamento do recurso especial, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 184332/RS (Tema 1.051) à sistemática dos recursos repetitivos. Os embargantes afirmam que o recurso especial está intempestivo, pois a ciência do acórdão, que julgou improcedente os embargos de declaração, deu-se em 11 de junho de 2020, com o dia inicial da contagem do prazo para recurso especial em 12 de junho de 2020 e prazo final na data de 02 de julho de 2020, sendo que o recurso apenas foi interposto no dia 03 de agosto de 2020. Alegam, também, falta de prequestionamento, pois, segundo defendem, o apelo especial inova em outras alegações, as quais não foram ventiladas na segunda instância. Por fim, consignam a omissão também no que tange às embargantes Fernanda Gurgel Nogueira e Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro, as quais, apesar de estarem no polo ativo da demanda juntamente com Vilmar Ribeiro, buscam a satisfação de crédito referente à honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se assemelham com a natureza do crédito debatido no paradigma. Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício de omissão apontado e inadmitido o recurso especial. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte recorrente, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Senão vejamos. Sobre a tempestividade dos recursos pelo sistema do PJE, é sabido que a intimação considera-se realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização e, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte, conforme dispõem os §§ 1o e 2o do artigo 5o da Lei 11.419/2006. Quanto ao início do prazo, o Código de Processo Civil preceitua ser o dia útil seguinte ao da intimação, segundo estabelecido no artigo 231, inciso V, verbis: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Nesse sentido, sobre a intimação e início da contagem do prazo, confira-se o atual entendimento desta Corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Agravo Interno, acórdão no 1283000, Relator Robson Teixeira de Freitas, DJe : 23/9/2020) (g.n.). Assim dito, no caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão dos embargos de declaração no dia 11 de junho de 2020, feriado. Portanto, considera-se que a intimação ocorreu no primeiro dia útil seguinte, no dia 12 de junho de 2020, sexta-feira. Logo, o prazo começou a correr no dia útil seguinte ao da intimação, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira. Sendo de quinze dias úteis o prazo para o recurso especial, a data final para a interposição é o dia 3 de julho de 2020, sexta-feira. Como o apelo especial foi apresentado neste dia, encontra-se tempestivo. Portanto, rejeito a alegação recursal de intempestividade. Por derradeiro, os embargantes alegam, também, falta de prequestionamento, pois, segundo sugerem, o recurso inova em outras alegações, as quais não foram ventiladas na segunda instância. E acrescentam, no que tange às embargantes Fernanda Gurgel Nogueira e Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro, que, apesar de estarem no polo ativo da demanda juntamente com Vilmar Ribeiro, buscam a satisfação de crédito referente à honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se assemelham com a natureza do crédito debatido no paradigma. Mais uma vez, sem razão. De fato, para que um recurso especial seja sobrestado, baste que uma das questões apresentadas na peça recursal esteja afetada pela Corte Superior. O apelo, então, fica aguardando o julgamento do paradigma, quando as demais questões serão apreciadas em conjunto com a que ensejou o sobrestamento. Como é sabido, o CPC estabelece a ordem que deve ser seguida no momento da análise dos recursos constitucionais e, no inciso III do artigo 1.030, impõe o sobrestamento do feito que versar sobre uma controvérsia de caráter repetitivo até o julgamento de mérito do precedente. Constata-se, assim, que a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais, ou outras teses não afetadas constantes dos recursos. Ademais, a não observância a essa ordem legal implica o desvirtuamento da finalidade prevista pelo CPC no sentido de que, submetida a questão a esse regime e apreciado seu mérito pelas Cortes Superiores, caberá aos Tribunais de origem, de forma definitiva, adequar as demais decisões ao respectivo entendimento. Conclui-se, portanto, que a ausência de debate de questões trazidas pela parte não enseja lacuna, de forma automática, quando a análise foi feita, ainda que não explicitada, como no caso da tempestividade, ou quando não foi realizada por absoluta impropriedade do momento processual. Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034